Tribunal: TJPA
Processo: 0000008-73.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000008-73.2015.8.14.0005

APELANTE: JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA, ROSI

APELADO: MARUZAN GONCALVES DE OLIVEIRA, NATAL DE ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E DOMÍNIO.
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS
.
CUSTAS PROCESSUIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMÊNCIA. FIXADOS CORRETAMENTE EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Observa-se a existência de comprovação de titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, eis que o autor/apelado comprovou que adquiriu o imóvel, conforme
Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, da própria Maria Alves Souza mencionada pelo Apelante.
II-
O
apelado se apossou do bem, conforme depoimentos de maneira injusta, merecendo, pois, a desocupação dele. Ressalte-se que a mencionada ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante foi julgada improcedente e transitada em julgado, o que mais uma vez demonstra que jamais deteve sua posse.
III-
A alegada conexão não merece qualquer guarida, posto que embora as ações reivindicatória e reintegração de posse estivessem relacionadas com o mesmo imóvel, as demandas de origem não evidenciavam identidade de partes, ostentando causas de pedir e pedidos diversos, daí porque, inclusive, as alegações nas razões recursais acerca da posse do bem sequer possuem relevância para o caso em comento, em que pese, repiso, já haver decisão transitada em julgado de improcedência do pedido de reintegração de posse intentado pelo apelante na ação mencionada.

IV-
considerando que o apelante se encontra de maneira injusta no bem em questão, entendo a necessidade de desocupação do imóvel. Nesses termos, observa-se que inexiste qualquer necessidade para alteração da sentença, tanto no que se refere ao pedido constante na inicial, quanto a condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que aplicável o art. 85 do CPC, ressaltando restar claro que o magistrado de maneira correta e sem qualquer dúvida fixou os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.
V-Assim, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
,
inconformado com a sentença prolatada

nos autos de ação reivindicatória proposta por
NATAL DE ALMEIDA COSTA E

MARUZAN GONCALVES DE OLIVEIRA
.

Versa a inicial que os requerentes são legítimos proprietários do imóvel objeto do presente litígio, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, estando o réu na posse do imóvel de forma injusta e precária.

Por todo o exposto, requereu que fosse julgado procedente o pedido, a fim de que o réu desocupe o imóvel.

A liminar foi deferida.

Contestação (ID Num. 11425913)

Termo de Audiência.
(ID
Num. 11425977).

As partes apresentaram alegações finais.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para determinar que o requerido desocupe o imóvel, tendo, porém, julgado improcedente o pedido contraposto, por não reconhecer a usucapião sobre o imóvel em litigio.

Inconformado com a decisão
JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
interpôs recurso de apelação, alegando que os documentos juntados pelo apelado estão em nome de Maria Alves de Souza, o que afasta a pretensão inicial. Além do mais, sustenta que reside no imóvel há mais de 14 anos ,

possuindo título definitivo de propriedade.

Afirma que requereu a conexão do feito objeto do presente recurso com a ação de reintegração de posse por ele intentada, o que sequer fora analisada pelo Juízo Singular.

Alega que o apelado não pode se beneficiar de proteção possessória, pois nunca ocupou o imóvel. Ademais, não houve qualquer fundamentação para que ampare a decisão do Juízo Singular, de modo que a sentença deve ser nula.

Por fim, afirma que não se sabe se o magistrado arbitrou honorários de sucumbência em 10% ou 20%, de modo que sequer caberia sua aplicação, ante o princípio da causalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença.

Contrarrazões Id Num. 11425995.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.
Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Voto

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Incialmente, resta afirmar que os argumentos expedidos nas razões recursais carecem de uma lógica, havendo em muitos trechos situações que sequer constam da sentença. Nesses termos, esta magistrada se aterá naquelas razões tida como congruentes e lógicas.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

A parte autora propôs ação
REIVINDICATÓRIA
, tendo para tanto que demonstrar de forma inequívoca o domínio, porquanto tal modalidade de ação é destinada a assegurar ao proprietário a possibilidade de reaver a coisa das mãos daquele que injustamente a possui, conforme preceito inserido no artigo 524 do CC/1916, direito atualmente garantido pelo Novo Código no art. 1.228.

Na lição de
PAULO TADEU HAENDCHEN
e
RÊMOLO LETTERIELLO
, (apud
“Ação REIVINDICATÓRIA”
, Saraiva, 5ª edição, 1997, p. 34), verbis:

“São requisitos para a admissibilidade da ação:

a)

que o autor tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada;

b)

que a coisa seja individuada, identificada;

c)

que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicada.

Temos também, em igual pensamento, a lição de
ARNOLDO WALD:

“A garantia básica da propriedade é a possibilidade de reivindicação do bem em mãos de quem estiver. A ação de reivindicação constitui uma das faculdades que a lei atribui ao proprietário, quando o artigo 524 do Código Civil assegura o direito de reaver os bens do poder de quem quer que injustamente os possua.” (in Curso de Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas”, 7ª ed., RT, p.118).

No caso dos autos, observa-se a existência de comprovação de titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, eis que o autor/apelado comprovou que adquiriu o imóvel, conforme
Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, da própria Maria Alves Souza mencionada pelo Apelante.

No que se refere ao

requisito de que a coisa esteja injustamente em poder do réu, ou prova de que ele dolosamente deixou de possuir a coisa reivindicada, tenho por bem afirmar também está presente, na medida em que, tendo o apelado se apossado do bem, conforme depoimentos, injusta é sua posse, merecendo, pois, a desocupação do mesmo. Ressalte-se que a mencionada ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante foi julgada improcedente e transitada em julgado, o que mais uma vez

demonstra que jamais deteve a posse do mais.

Nesses termos, importante frisar que

a alegada conexão não merece qualquer guarida, posto que embora as ações reivindicatória e reintegração de posse estivessem relacionadas com o mesmo imóvel, as demandas de origem não evidenciavam identidade de partes, ostentando causas de pedir e pedidos diversos, daí porque, inclusive, as alegações nas razões recursais acerca da posse do bem sequer possuem relevância para o caso em comento, em que pese, repiso, já haver decisão transitada em julgado de improcedência do pedido de reintegração de posse intentado pelo apelante na ação mencionada.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. PROCESSO JULGADO E TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, § 1º DO CPC/2015. SÚMULA 235 STJ. DESEMBARGADORA SUSCITADA COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Alega a suscitada a prevenção do Exmo. Desembargador Paulo César Caminha e Lima nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC/2015, em razão da suposta conexão com a Apelação Cível nº 0082201-25.2004.8.04.0000; De outra banda, o suscitante entende não ser possível o reconhecimento da aludida prevenção, visto que não há conexão entre uma Ação Reivindicatória e uma Ação de Reintegração de Posse, ainda que relacionada ao mesmo imóvel envolvendo partes semelhantes, visto que o objeto e a causa de pedir das duas demandas são distintos, com procedimentos e resultados diferentes; Analisando o caso concreto percebe-se que, embora decorram do mesmo imóvel, as demandas de origem possuem a causa de pedir e o pedido diversos, uma vez que a Ação Reivindicatória busca a devolução do terreno em litígio, enquanto a Reintegração de Posse tem como escopo proteger a posse do imóvel; Ademais, verifica-se que a Apelação Cível nº 0082201-25.2004.8.04.0001, transitou em julgado em 02.10.2012, não sendo possível o reconhecimento da aludida conexão, conforme disposto no art. 55, § 1º do CPC/2015 c/c Súmula 235 do STJ; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para julga-lo procedente, reconhecendo a competência da Desembargadora suscitada para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0613105-53.2013.8.04.0001.(TJ-AM - CC: 00067437720198040000 AM 0006743-77.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

Assim, considerando que o apelante se encontra de maneira injusta no bem em questão, entendo a necessidade de desocupação do imóvel. Nesses termos, observa-se que inexiste qualquer necessidade para alteração da sentença, tanto no que se refere ao pedido constante na inicial, quanto a condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que aplicável o art. 85 do CPC, ressaltando restar claro que o magistrado de maneira correta e sem qualquer dúvida fixou os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Assim, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025